Tribunal: TJSP
Processo: 1014662-89.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Corte no fornecimento de água ao imóvel do autor – Usuário adimplente – Recebimento de prévio aviso não comprovado – Indevida suspensão do fornecimento de água - Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, devendo ser mantida – Recurso

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Corte no fornecimento de água ao imóvel do autor – Usuário adimplente – Recebimento de prévio aviso não comprovado – Indevida suspensão do fornecimento de água - Danos morais "in re ipsa" – Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, devendo ser mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014662-89.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SAMAR -
SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S/A, é apelado ANTENOR
BONFIM (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014662-89.2019.8.26.0032 -Voto no 40029
2
VOTO 40029
APELAÇÃO No 1014662-89.2019.8.26.0032
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: ADEILSON FERREIRA NEGRI
APELANTE
: SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS
ARAÇATUBA S/A
APELADO
: ANTENOR BONFIM
COMARCA
: ARAÇATUBA
CONTRATO
Prestação de serviços
Corte no
fornecimento de água ao imóvel do autor
Usuário
adimplente
Recebimento de prévio aviso não
comprovado Indevida suspensão do fornecimento de
água - Danos morais “in re ipsa”
Fixação do
“quantum” indenizatório em R$ 5.000,00 que atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
o caso concreto, devendo ser mantida Recurso não
provido.
1) Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais julgada procedente pela r. sentença de fls.
131/138, cujo relatório se adota.
Apela a ré (fls. 145/161).
Alega que o apelado foi previamente notificado acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014662-89.2019.8.26.0032 -Voto no 40029
3
necessidade de substituição do hidrômetro, conforme documentos
carreados às fls. 109/110, mas como não permitiu a substituição do
aparelho a apelante foi obrigada a interromper o fornecimento de água, nos
termos da lei (art. 40, incisos II e III, da Lei no 11.445/2007), não podendo o
recorrido ter sofrido danos morais em decorrência da interrupção, até
porque não mora no imóvel.
Requer a reforma da sentença, a fim de afastar a sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, “seja porque
a interrupção do fornecimento foi levada a efeito após esgotadas as
medidas administrativas, inclusive depois do envio de notificação formal ao
apelado, seja porque a própria Lei autoriza a interrupção em situações como
a dos autos, as quais, porque executadas em exercício regular de direito,
não configuram dano moral”. Requer, ao menos, a redução do “quantum”
indenizatório.
Contrarrazões às fls. 172/187. Requer a condenação da
apelante pela litigância de má-fé, assim como a majoração do “quantum”
indenizatório por danos morais.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 194/195).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 196.
É o relatório.
2) É incontroverso que o apelado estava adimplente e
que houve a suspensão do fornecimento de água na sua residência pela
apelante, em 03 de outubro de 2019, para a troca de hidrômetro.
Dispõe o art. 40, inciso III, da Lei no 11.445/2007:
“Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo
prestador nas seguintes hipóteses: (...) III - negativa do usuário em permitir
a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido
previamente notificado a respeito”.
Portanto, nos termos do art. 40, inciso III, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014662-89.2019.8.26.0032 -Voto no 40029
4
11.445/2007, dispositivo invocado pela apelante para justificar sua conduta,
somente é possível suspender o fornecimento de água para a instalação de
hidrômetro caso o usuário seja previamente notificado e não permita a
instalação.
No caso “sub judice” a concessionária apelante não
comprovou o efetivo recebimento pelo apelado de notificação acerca da
necessidade de substituição de hidrômetro.
Observa-se que não consta do AR (fls. 109) assinatura de
qualquer recebedor, de modo que não serve como prova da entrega da
notificação ao apelado.
Destarte, inexistindo prova do efetivo recebimento da
notificação pelo apelado a suspensão do fornecimento de água na sua
residência foi indevida.
Embora a apelante alegue que o apelado não mora no
imóvel, ela não logrou êxito em demonstrar tal alegação.
Quanto à notificação prévia, assim já decidiu esta Corte:
“EMENTA: APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA E
COLETA DE ESGOTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CORTE NO FORNECIMENTO E
COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE
DE TROCA DO HIDRÔMETRO SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APENAS
PARA
DECLARAR
INEXIGÍVEL
A
COBRANÇA
PARA
RELIGAMENTO INSURGÊNCIA DA AUTORA - USUÁRIA ADIMPLENTE
RECEBIMENTO
DO
PRÉVIO
AVISO
NÃO
COMPROVADA
-
INVIABILIDADE DO CORTE DANOS MORAIS CONFIGURADOS VALOR
PRETENDIDO
PELA
REQUERENTE
EXCESSIVO

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE
DESPROVIDO.” (apelação no 1003119-03.2018.8.26.0363, Rel. Des. Cesar
Luiz de Almeida, j. 06/12/2019).
A suspensão indevida do serviço de fornecimento de
água ultrapassa os limites do mero aborrecimento, tendo a agressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014662-89.2019.8.26.0032 -Voto no 40029
5
extrapolado as contrariedades do dia a dia, causando ao apelado fundadas
aflições e angústias, havendo danos morais passíveis de indenização.
A propósito, esta Corte decidiu que “A suspensão do
fornecimento de serviço público de natureza essencial, sem prévia
notificação do consumidor, retrata situação ilícita que ofende e humilha a
dignidade da pessoa humana, configurando danos extrapatrimoniais
passíveis de indenização” (apelação no 1002979-98.2016.8.26.0472, Rel.
Des. Francisco Giaquinto, j. 21/06/2018).
No mesmo sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ÁGUA. Suspensão de fornecimento de água sem envio de aviso prévio ao
autor, situação que lhe acarretou danos morais. Sentença de procedência
do pedido. Apelo da ré. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Necessidade de envio de aviso prévio ao consumidor. Prints de tela de
computador que são documentos unilaterais e não são aptos a comprovar a
existência da notificação específica. Danos morais configurados. Redução
do quantum arbitrado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (apelação no 1027878-68.2018.8.26.0577, Rel. Des. Carmen
Lucia da Silva, j. 12/05/2020).
O “quantum” indenizatório por danos morais deve ser
fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de
forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem
causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte
Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as
condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento
operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às
peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento
indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014662-89.2019.8.26.0032 -Voto no 40029
6
repetir o ato ilícito...” (Resp. n. 913.131-BA. Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias. j. 16.9.2008).
Atendidas as peculiaridades do caso concreto e levando-
se em consideração os inconvenientes suportados pelo autor, não há que
se falar que o “quantum” indenizatório fixado no “decisum” (R$ 5.000,00) é
excessivo. Tal quantia se mostra razoável e proporcional a desestimular a
ofensora a repetir o ato.
Por sua vez, o autor, em contrarrazões, busca a reforma
da sentença para majorar o “quantum” indenizatório por danos morais.
Contudo, tal pedido não pode ser conhecido, pois postulado em via
inadequada. A matéria deveria ser trazida em recurso próprio.
Por derradeiro, ao contrário do que pareceu ao
requerente em contrarrazões, não existe dolo processual a justificar a
imposição de pena pela litigância de má-fé à ré.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado Adeilson Ferreira Negri. Nos termos do art.
85, §11, do CPC, devem os honorários advocatícios serem majorados para
20% sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator